Tribunal: TJPA
Processo: 0820683-06.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820683-06.2024.8.14.0006

APELANTE: SANDE BRENDA PAIXAO DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL 0820683-06.2024.814.0006

APELANTE: SANDE BRENDA PAIXÃO DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II E VII, DO CP). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA (ART. 66 DO CP) FUNDADA NA VULNERABILIDADE SOCIAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO ESTATAL CONCRETA. PRECEDENTES DO STJ. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE CONFIGURADA. SÚMULA 582/STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
SANDE BRENDA PAIXÃO DE JESUS
, condenada às penas de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, além do pagamento de
67 (sessenta e sete) dias-multa
, pela prática do crime de
roubo majorado
(art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal), em razão do
concurso de pessoas e emprego de arma branca
.

A defesa pleiteia o
reconhecimento da atenuante inominada da vulnerabilidade social
(art. 66 do CP) e o
reconhecimento da forma tentada do delito
, com a consequente redução da pena.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões pelo desprovimento do apelo
, e a
Procuradoria de Justiça
manifestou-se no mesmo sentido.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

a) Possibilidade de reconhecimento da
atenuante inominada do art. 66 do CP
, sob o fundamento de vulnerabilidade social.

b) Verificação da ocorrência de
crime tentado
(art. 14, II, do CP) ou de
crime consumado
(art. 157, § 2º, II e VII, do CP).

c) Análise da
regularidade da dosimetria da pena
.

III – DISPOSITIVO E TESE

A
atenuante inominada
do art. 66 do CP exige a comprovação de
circunstância relevante e concreta
, anterior ou posterior ao crime, que efetivamente tenha influenciado na prática delitiva, não bastando a mera alegação de
vulnerabilidade social
ou condições econômicas precárias.

Precedentes do
STJ
assentam que a aplicação da teoria da
coculpabilidade estatal
demanda prova objetiva da omissão do Estado na formação social do agente, o que não se verificou no caso concreto.

Restando evidenciado que a ré, em
concurso de pessoas
e mediante
grave ameaça exercida com faca
,
subtraiu
aparelhos celulares das vítimas e foi
capturada logo após o delito
, com
inversão da posse
dos bens,
configura-se o roubo consumado
, sendo inaplicável a causa de diminuição da tentativa.

A jurisprudência consolidada pela
Súmula 582/STJ
dispõe que “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Mantida a dosimetria fixada em primeiro grau
, que observou corretamente as circunstâncias judiciais e as etapas do critério trifásico do art. 68 do Código Penal.

Tese fixada:

A mera condição de vulnerabilidade social não autoriza o reconhecimento da atenuante inominada do art. 66 do CP sem prova de omissão estatal concreta, e consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, nos termos da Súmula 582/STJ.

Recurso conhecido e improvido.

IV – JURISPRUDÊNCIA APLICADA

STJ, HC 499.381/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 25/06/2019.

“A atenuante genérica prevista no art. 66 do CP exige demonstração de circunstância concreta e relevante, não bastando alegações genéricas de vulnerabilidade social.”

STJ, AgRg no REsp 1.553.383/RS
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 10/03/2016.

“A teoria da coculpabilidade não pode ser aplicada genericamente; é imprescindível a demonstração de omissão estatal efetiva e causal na conduta criminosa.”

Súmula 582/STJ
– “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata e recuperação da coisa roubada.”

TJPA, ApCrim nº 0007644-02.2020.8.14.0006
, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, 3ª Turma de Direito Penal, j. 12/09/2023.

“Roubo majorado. Concurso de pessoas. Emprego de arma branca. Crime consumado. Inversão da posse configurada. Desclassificação para tentativa afastada.”

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL
08206830620248140006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE: SANDE BRENDA PAIXÃO DE JESUS

ADVOGADA: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por SANDE BRENDA PAIXÃO DE JESUS (nascida em 12/06/1993), contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA, que a condenou às penas de
06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 67 dias-multa, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, II e VII do Código Penal (ID 25446755).

Segundo os autos, no dia 14 de setembro de 2024, por volta das 21h00,
em via pública, em frente à casa nº 1062, bairro Cidade Nova, nesta cidade, a denunciada SANDE BRENDA PAIXÃO DE JESUS, em concurso com outro indivíduo ainda não identificado, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo Galaxy A04E, cor preta, pertencente à vítima Paulo Vítor Castro de Souza, de 15 anos de idade, além de 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo Galaxy A12, cor azul, de propriedade da vítima
Klewenn Tavares Machado
, de 14 anos de idade. Conforme a dinâmica dos fatos, nas circunstâncias de tempo e local acima mencionados, as vítimas estavam em frente à residência da vítima Klewenn, quando foram abordadas por dois indivíduos em uma bicicleta, os quais sacaram facas de cozinha e anunciaram o roubo. Durante a ação criminosa, o condutor da bicicleta, ainda não identificado, portava uma faca de cozinha de cabo amarelo, enquanto a coautora, que estava no passageiro, identificada posteriormente como sendo SANDE BRENDA PAIXÃO DE JESUS, portava uma faca de cabo verde. Na ocasião, mediante grave ameaça, a denunciada SANDE BRENDA subtraiu da vítima Paulo Vítor o seu aparelho celular Samsung Galaxy A04E, ao passo que o outro indivíduo, ainda desconhecido, subtraiu da vítima Klewenn Tavares o seu aparelho celular Samsung Galaxy A12. Em posse dos objetos, a denunciada e seu comparsa empreenderam fuga do local na mesma bicicleta. Em ato contínuo, o genitor da vítima Klewenn, de nome
Jenicson Bruno Pinheiro Machado
, saiu da residência de nº 1062, momento em que foi informado sobre o ocorrido, em seguida ele correu em busca dos autores do crime. Um dos [...] conseguiu fugir na bicicleta, enquanto a passageira SANDE, ora denunciada, pulou da bicicleta e correu, mas acabou tropeçando e caiu ao chão, o que possibilitou ser capturada por Jenicson. Desta forma, uma guarnição da Polícia Militar chegou ao local e efetuou a prisão em flagrante da denunciada e encontrou na posse dela uma faca de cozinha com cabo verde, a qual foi utilizado no crime, bem como um aparelho celular da vítima Paulo Vítor. Diante tais fatos, a acusada foi levada até a Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

Oferecimento da denúncia – 07/10/2024 (ID 25446412
- Pág. 1
)

Recebimento da denúncia – 09/10/2024 (ID 25446413
- Pág. 1)

Resposta a acusação – 22/10/2024 (ID 25446730
- Pág. 1)

Sentença condenatória – 10/12/2024 (ID 25446755
- Pág. 1)

Apelação
SANDE BRENDA PAIXÃO DE JESUS
– 09/02/2025 (ID 25446765
- Pág. 1).

A recorrente em suas razões pleiteou pela concorrência da atenuante inominada que versa sobre a vulnerabilidade social (art. 66, do CP). Além da aplicação da causa de diminuição pela tentativa, prevista no artigo 14, II, do Código Penal, na fração de 2/3.

Em Contrarrazões, o representante Ministerial asseverou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 25446767).

O Parecer da Procuradoria de Justiça foi pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (ID 26257388
).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (Art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1 – DA INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA

A tese defensiva, prende-se a reforma da dosimetria, com o reconhecimento da atenuante inominada que versa sobre a vulnerabilidade social (art. 66, do CP). Além da aplicação da causa de diminuição pela tentativa, prevista no artigo 14, II, do Código Penal, na fração de 2/3. Nesse cenário, sem razão a defesa.

Na hipótese, o magistrado fixou a pena base em 04 anos e 09 meses de reclusão e 53 dias multa. Na segunda fase, o juízo reconheceu a atenuante da confissão espontânea, e reduziu a reprimenda para 04 anos de reclusão e 44 dias multa.

Quanto a atenuante inominada acerca da vulnerabilidade social (art. 66, do CP), a rubrica lateral do art. 66 do CP, o qual prescreve que a pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei.

Segundo a
teoria da coculpabilidade, o Estado possui uma corresponsabilidade por crimes cometidos por indivíduos em situação de vulnerabilidade social, devido a sua condição de garantidor das condições indispensáveis para a formação individual do cidadão de bem. E sendo assim o dispositivo permite atenuar a pena por circunstâncias relevantes, mesmo que não expressamente previstas em lei.

Acerca do assunto, o STJ tem exigido a adoção de um critério objetivo, para reconhecer a coculpabilidade, consubstanciado na inequívoca demonstração de uma omissão estatal concreta que tenha influenciado na perpetração do crime.

Com efeito, o acervo processual demonstra que
foram subtraídos dois aparelhos celulares, ocasião em que o comparsa da ré, de posse de uma faca, anunciou o assalto e subtraiu o celular de K.T.M., enquanto SANDE BRENDA, igualmente portando uma faca, tomou o aparelho de P.V.C. Após a consumação do delito, o casal empreendeu fuga, mas SANDE BRENDA foi capturada por populares momentos depois.

Desse modo, pelo enredo dos fatos, incontroverso o protagonismo da recorrente no evento reprovável, configurando o crime de roubo mediante grave ameaça e emprego de arma branca. A confissão da acusada, somada às declarações das testemunhas e ao reconhecimento por parte das vítimas, não deixa dúvidas acerca da materialidade e da autoria do delito e a violência empregada na ação reprovável revela o alto grau de reprovação social da conduta da ré, inibindo, desse modo, o reconhecimento da atenuante suscitada. Portanto o decisum hostilizado deve seguir irretocável nesse ponto.

2 – DA IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO

Acerca da tese de desclassificação para tentativa de roubo, necessário observar que o enredo constante do acervo, remete ao crime consumado, não havendo elementos para se cogitar em tentativa, pois, segundo os autos,
SANDE BRENDA abordou a vítima mediante emprego ostensivo de uma faca, subtraindo-lhe o aparelho celular e depois fugiu com o coautor em uma bicicleta, a qual foi perseguida e capturada por JENICSON, genitor da vítima, e a partir daí o objeto foi restituído à vítima,
Súmula 582 do STJ:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Como se pode constatar,
o crime se concretizou, mesmo que o
iter criminis
(caminho do crime) tenha sido percorrido em parte e após o início da execução o resultado tenha se dado, o que por definição excluiria a tentativa. Nessa via, o art. 14, II, do Código Penal define crime tentado como a situação em que a execução é iniciada, mas não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Portanto, se o crime foi consumado, não há tentativa, mas sim o delito em sua forma completa.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 24/11/2025